Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017072-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL - CNPJ: 09.257.784/0001-02 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HELVIO ALBERTO FIEDLER - CPF: 099.626.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

EMBARGADO(S):

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL

TERCEIRO INTERESSADO:

HELVIO ALBERTO FIEDLER

TERCEIRO INTERESSADO:

NERI JOSÉ CHIARELLO

TERCEIRO INTERESSADO:

ODILIO BALBINOTTI FILHO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

“
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em erro de fato sobre questões que sequer foram abordadas no aresto, uma vez que também não foram objeto da própria decisão agravada, sob pena supressão de instância.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

EMBARGADO(S):

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL

TERCEIRO INTERESSADO:

HELVIO ALBERTO FIEDLER

TERCEIRO INTERESSADO:

NERI JOSÉ CHIARELLO

TERCEIRO INTERESSADO:

ODILIO BALBINOTTI FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
opostos contra o aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela exequente
SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL
,
para revogar
a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
nº 43827-33.2015.8.11.0041 que

indeferiu o pedido de expedição de alvará para a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, bem como o pedido de

realização de novas penhoras pelo simples fato de ter sido instaurado incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
e, por consequência, determinou o regular processamento do feito executivo em relação à devedora original, independentemente do processamento do incidente de
disregard
.

Inconformada, sustenta a agravada, ora embargante, que o aresto seria contraditório na medida em que o feito executivo originário está
sendo atacado por embargos à execução e ainda por ação declaratória, sendo de pleno conhecimento do Tribunal as robustas matérias defensivas, com significativa carga de probabilidade de êxito, posto que o produto que motivou a emissão da cédula executada não foi entregue.

Afirma que, estando o débito exequendo sob discussão, não é admissível a decisão que autoriza o levantamento de valores, estando o acórdão embargando, neste ponto, em contrariedade com a orientação dos Tribunais.

Alega que a decisão embargada incorreu ainda em erro de fato pois que desde o ajuizamento da execução alguns fatos ainda não foram analisados pelo juízo singular, posto que dependem do retorno das atividades presenciais, especialmente da audiência de instrução e julgamento designada para 09/12/2020, ocasião em que será melhor exposta a situação fática vivenciada pelas partes quando da celebração do contrato que originou o título que ora se executa, quanto da sua rescisão e desdobramentos posteriores.

Assevera, nesse viés, que ainda não foram objeto de deliberação judicial os seguintes fatos: (i) a maior parte dos valores penhorados e bloqueados não pertence à executada, mas sim aos seus cooperados, terceiros de boa-fé; (ii) o recebimento, pelo embargado dos valores que embasam a execução, através do cumprimento do plano de recuperação judicial da embargada; (iii) inexistência da entrega de mercadoria, e por conseguinte, da ciência inequívoca por parte do agravado, ora embargado, quanto a cessão do crédito; (iv) a existência de outra garantia para o débito exequendo; e, por fim, (v) a ilegimitidade passiva da embargante, em razão dos vícios de direito creditório que atribuem a responsabilidade ao pagamento da dívida ao cedente do título, conforme previsto no Contrato de Cessão de Crédito.

No mais, requer que, sanados os vícios apontados, seja concedido efeito infringente a fim de manter-se a decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 65816969.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto o embargante afirme que o
decisum
impugnado padece de erro material, não foi capaz de demonstrar, ou nem mesmo apontar concretamente tal erro.

Primeiramente, porque
“o erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 15/03/2017)

De igual modo, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios do julgado.

Afinal, como já alinhavado acima, a contrariedade do entendimento exposto na decisão agravada com a orientação de tal ou qual Tribunal não desafia o manejo dos aclaratórios.

Além disso, os embargos declaratórios não configuram o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada a fatos ou provas constante dos autos.

De todo o modo, o aresto não incorreu em nenhum erro de fato.

Ao contrário, a embargante tenta trazer à discussão questões que não foram objeto da decisão agravada, de modo que qualquer manifestação deste colegiado acerca das questões acima suscitadas implicaria em inexorável supressão de instância.

Na hipótese dos autos, após o Tribunal ter afastado a existência de qualquer prejudicialidade externa da ação originária com ação revisional/declaratória de inexistência do débito exequendo ou mesmo com os embargos, a decisão agravada fundamentou a suspensão do trâmite da execução única e exclusivamente com base no art.134, §3º, do CPC/15. Vejamos:

[...]

A exequente se manifestou, conforme ref., informando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento dos agravos de instrumento nº 1007071-58.2020.8.11.0000 e 1007047-30.2020.8.11.0000, deu provimento aos recursos, reformando as decisões que determinaram a suspensão do processo executivo e dos embargos apensos, com fundamento no art. 313, do Código de Processo Civil, determinado o seu prosseguimento.

Em razão dos fatos, pugna a parte exequente pelo prosseguimento do feito, expedindo alvará para o levantamento dos valores penhorados via sistema BACENJUD, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica da executada, bem como requerendo a realização de buscas de bens pelo sistema RENAJUD e BACENJUD, no valor de R$ 9.120.874,61 (nove milhões cento e vinte mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Vieram os autos conclusos.

Primeiro, em atenção ao julgamento dos recursos de agravo de instrumento nº 1007071-58.2020.8.11.0000 e 1007047-30.2020.8.11.0000, REVOGO as decisões às fls. 547 e ref:7.

No mais, pugna a exequente pelo regular andamento do feito, com a expedição de alvará para a liberação dos valores bloqueados, realização de busca de bens, bem como apreciação da desconsideração da personalidade jurídica.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, por meio da decisão às fls. 426/426-verso, houve o início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a determinação da citação dos sócios e a suspensão do processo.

Dispõe o art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil
:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa -se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Desse modo, apesar da revogação da decisão que suspendeu o processo pela prejudicialidade de outra causa, observa-se que o feito já se encontrava suspenso, desde a data de 06 de junho de 2017, em razão do recebimento do incidente, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de alvará e realização de novas penhoras.

No mais, no tocante ao pedido de apreciação da desconsideração da personalidade jurídica, em que pese a possibilidade de peticionamento nos autos por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, em razão da Portaria -Conjunta n. 371/2020, que tornou híbrido os processos físicos em trâmite na Vara, para a apreciação do pedido, conforme formulado pelo exequente, é necessária a realização de uma análise minuciosa dos autos em sua integralidade, para a averiguação das petições e pedidos protocolados e, especificamente, quanto ao pedido de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelos sócios.

Diante do acima exposto, em atenção às Portarias-Conjuntas e a impossibilidade/restrição de acesso às dependências do Fórum, POSTERGO a análise dos demais pedidos formulados pelo exequente para depois de normalizados os atos, acessos e atendimentos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito” (ID. n. 54214451 - Pág. 303)

Analisando tais fundamentos, o aresto embargado reverteu a decisão suspensiva com a seguinte motivação:

“[...]

Segundo dos autos consta, a cooperativa ora agravada ajuizou a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito com Pedido de antecipação dos efeitos da tutela

n. 39448-49.2015.811.0041 objetivando a
desconstituição do crédito de R$5.000.000,00 representado pela
Duplicata mercantil nº. 72/01
, no valor de R$5.000.000,00, que embasa a execução originária.

Na ocasião, foi indeferido o pedido de tutela antecipada na qual se pretendia a suspensão ou cancelamento do protesto junto ao Cartório do 4º Ofício, o que levou a cooperativa ré a interpor o
Agravo de Instrumento nº 117862/2015
.

Embora a embora a liminar recursal tivesse sido inicialmente deferida, por ocasião do julgamento do mérito, o colegiado desproveu o recurso em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO - DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DESFAZIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO - DISTRATO- FALTADE CLAREZA, DÚVIDAS E INCONSISTÊNCIAS - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESCABIMENTO - AUTONOMIA CAMBIAL - NEGÓCIO SUBJACENTE - TERCEIRO DE BOA-FÉ - REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC/73 - AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO. Indefere-se a tutela antecipada para a sustação do protesto se os requisitos previstos no art.273 do CPC/73 se revelam ausentes, muito mais ainda quando do suposto distrato, a duplicata protestada já continha o aceite formal do sacado. Se a duplicata foi transferida via cessão de crédito, a titularidade do crédito nela representado torna-se da cessionária e não se discute, em princípio, a causa que eventualmente deu origem ao título. - Exceções pessoais ligadas ao negócio subjacente, tal como o desfazimento do negócio via distrato, não podem ser opostas a terceiro de boa-fé, titular do crédito por cessão, face aos princípios da autonomia das obrigações cambiárias.
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 117862/2015 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 11/04/2018)

Opostos os
Embargos de Declaração nº 37948/2018
contra o mencionado acórdão, foram estes rejeitados.

De igual forma, nos autos da própria execução, a cooperativa ora agravada interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1006493-03.2017.8.11.0000
contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de extinção de tal execução.

Na ocasião, sustentou a ora agravada que firmou contrato com a empresa
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
para aquisição de 20 mil toneladas de Cloreto de Potássio, pela quantia de R$22.113.872,00, parcelado em 8 (oito) duplicatas mercantis, dentre elas a
Duplicata nº 72/01
, no valor de R$5.000.000,00, com vencimento em 31/05/2015, a qual embasa a execução.

Asseverou que em 19/03/2015, a empresa
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
cedeu a mencionada duplicata, à empresa ora agravante.

No entanto, devido a problemas com a remessa dos produtos, o contrato foi rescindido em comum acordo entre as partes (sacada e
PENÍNSULA
) por meio de distrato.

A despeito disso, mesmo sabendo do distrato, logo após o vencimento do documento, a cessionária ora agravante teria levado o título a protesto visando compelir a agravante ao pagamento da duplicata, fazendo com que ora agravada manejasse a
Ação Declaratória n. 39448-49.2015.811.0041
acima referida, visando suspender os efeitos do protesto e a declaração da impossibilidade de cobrança, o que foi indeferida pelo juízo de origem, em decisão que foi confirmada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 117862/2015, conforme também já relatado.

Na ocasião, a cooperativa ora agravada requereu a extinção da execução em razão de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da cedente
PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A
,

ocasião em que o crédito estampado na
Duplicata nº 72/01
, ora exequenda, teria sido novado.

Tal pretensão recursal, todavia, foi desprovida pelo colegiado em decisão assim ementada:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – CESSÃO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO AJUIZADA PELO CESSIONÁRIO – CEDENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELA DÍVIDA – HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO MESMO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DE EVENTUAL INSUCESSO DA EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO DEVEDOR - NOVAÇÃO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O fato de o cessionário ter se habilitado no plano de recuperação judicial do cedente, responsável solidário pela dívida, não impede o prosseguimento das execuções nem induz à extinção de ações ajuizadas contra o devedor principal, já que pelo negócio jurídico pactuado (cessão de crédito) descabe a novação. A cessão de crédito configura um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro sua qualidade creditória, ou seja, a substituição do credor originário por outra pessoa, assim, a obrigação do devedor de solver a dívida continua a mesma. Diante da responsabilidade solidária do cedente pelo adimplemento da dívida consignado no contrato de cessão de crédito, o cessionário pode habilitar-se no plano de recuperação judicial do cedente visando garantir eventual insucesso da execução. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1006493-03.2017.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/04/2018, publ. no DJE 17/09/2019)

Opostos embargos declaratórios contra tal aresto, estes foram rejeitados.

Mais recentemente, porém, o juízo
a quo
determinou a suspensão do trâmite do feito executivo na origem, até o julgamento da mencionada
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

nº 39448-49.2015.811.0041
, em razão da suposta existência de prejudicialidade externa entre ambas as ações.

Interposto pelo ora agravante o
Agravo de Instrumento n. 1007047-30.2020.8.11.0000
contra tal decisão, foi dado provimento ao referido recurso, determinando-se o regular prosseguimento da
actio
executiva na origem, em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICADA DEVIDAMENTE PROTESTADA - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANTE A PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ARTIGO 301, V, DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DO CREDOR DE PROMOVER A EXECUÇÃO - ARTIGO 784 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO. O ajuizamento de ação declaratória, visando a inexigibilidade do título, não obsta o credor de promover-lhe a execução, tampouco a suspende caso já em andamento, conforme expresso no artigo 784, § 1º, do CPC/15, desta forma, não há que se falar em prejudicialidade externa e incidência do artigo 313, V, do mesmo
codex
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1007047-30.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/05/2020, publ. no DJE 26/05/2020
)

Requerido o prosseguimento do feito na origem, a magistrada indeferiu a libração dos valores bloqueados em favor da credora sob o fundamento de que a pendência do incidente de desconsideração suspende a prática de novos atos processuais no feito executivo.

Contra tal decisão se volta a exequente pelas razões expostas no relato.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que o recurso está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, segundo o
Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil
“a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.”

Com efeito, a lógica jurídica nos leva a compreender que a suspensão de que trata o §3º do art.134 do CPC/15 é a que se dirige aos sócios que poderão vir responder pela dívida.

Nesse sentido, salienta a doutrina que:

“O dispositivo precisa ser interpretado como um grão de sal. O sobrestamento deve guardar coerência com os limites do pedido de desconsideração e com a ‘defesa’ ofertada pelo terceiro; isto é, com os termos da controvérsia estabelecida. Portanto, pode não haver necessidade de paralisação de todo processo. O que se deve entender é que o incidente não enseja constrição de bens com base na desconsideração até que ela seja decidida pelo juízo. Esse o efeito suspensivo de que fala a lei. [...] Se no processo houver outras constrições a fazer que não estejam relacionadas com a desconsideração, não há razão para que a suspensão extravase o objeto da controvérsia”
(YARSHELL, Flávio Luiz.
Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.
In

COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo [coords.]. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 227)

Ainda nesse sentido, LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME e GABRIEL BARREIRA BRESSAN pontuam o seguinte:

“Não nos parece adequada a prática de suspensão de todo o processo para o debate apenas da desconsideração adotada pelo NCPC, vez que eventual execução, por exemplo, poderia continuar tramitando em busca de outros bens do devedor originário.”
(
in
Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no NCPC. Disponível em 9 fev. 2017. Extraído do endereço eletrônico:
https://www.migalhas.com.br/depeso/253462/do-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-no-ncpc
)

Não faz o menor sentido a suspensão da execução em relação à pessoa jurídica devedora original do débito, sobretudo quando já efetivada a constrição de ativos financeiros via penhora
on line
, tendo em vista que, qualquer que seja o resultado do incidente, o credor poderá levantar o
quantum
bloqueado.

A postergação desse direito do exequente apenas contribuirá para que o débito exequendo seja ainda mais avolumado ao longo do tempo, o que se revela prejudicial a ambas as partes.

Com isso, descabida a suspensão do trâmite do processo executivo em relação à executada originária. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO ANTE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO

DA PERSONALIDADE JURIDICA. APLICABILIDADE DO
ENUNCIADO

N. 110 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. Prevê o §3º do artigo 134 que a instauração do incidente de
desconsideração
da personalidade jurídica suspenderá o processo. Ocorre, no entanto, que a instauração do incidente de
desconsideração
da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, conforme
Enunciado

n.

110
da II Jornada de Direito Processual Civil. Assim, descabe a paralisação por completo de todo o processo executivo, uma vez que o devedor não deixará de integrar a lide caso o pedido de
desconsideração

da personalidade seja acolhido, bem como porque há de se primar pelo princípio da celeridade processual, possibilitando que os atos executórios prossigam normalmente contra quem o feito fora originalmente ajuizado. II. Decisão agravada reformada para deferir a regular tramitação da fase de cumprimento de sentença contra o agravado, devedor originário, sem prejuízo da tramitação do incidente de
desconsideração

da personalidade jurídica. [...] (TJ/RS - Décima Sétima Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 70083575779 - Relator: Liege Puricelli Pires, j. em 12/03/2020
)” (ID. n. 61733486 - Pág. 5/10)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Nesse viés
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG - 7ª Câmara Cível,

Emb. Decl.

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, j. em 16/04/2019, publ. da súmula em 18/04/2019)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Com essas considerações,
rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020